Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito. Localização de sócio. Inexistência de omissão. Inovação recursal. Rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal (ID 81279386) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito da empresa executada e a expedição de ofícios para localização do sócio.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeita a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/2015.
3. Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à análise da possibilidade de existência de recebíveis oriundos de vendas parceladas pretéritas, quanto à expedição de ofícios às operadoras de cartão para verificação de recebíveis e quanto ao enfrentamento de precedentes do TJDFT.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, ao concluir pela ausência de demonstração de atividade empresarial e de fluxo financeiro apto a justificar a penhora de recebíveis, fundamento suficiente para o desprovimento do agravo.
7. A alegação de possível existência de créditos oriundos de vendas parceladas pretéritas não evidencia omissão do acórdão. Cuida-se de argumento voltado a infirmar a conclusão adotada, fundada justamente na falta de demonstração mínima da existência de valores penhoráveis. A referência genérica a recebíveis pretéritos, desacompanhada de elementos concretos sobre operações ativas ou repasses em curso, não impõe manifestação autônoma quando o julgado já afastou a constrição por ausência de prova do fluxo financeiro da executada.
8. Não houve formulação, no agravo de instrumento, de pedido subsidiário autônomo de simples requisição de informações às operadoras de cartão, tendo a expedição de ofícios sido postulada como providência vinculada à efetivação da penhora. A pretensão de verificação prévia de recebíveis, desvinculada da constrição, constitui inovação recursal, incabível em embargos de declaração.
9. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; Lei n.o 9.099/1995, arts. 46 e 48.Jurisprudência relevante citada: n/a